Tribunal: TCU
Processo: 032.757/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de Caroliny Gonçalves Rodrigues Meireles (51681/2020, peça 8), Denissa Ferreira Gomes de Mesquita (51700/2020, peça 9), Fernando Coutinho Pereira (50768/2020, peça 5), Genisson da Silva Santos (50834/2020, peça 6), Humberto de Oliveira Alves (50837/2020, peça 7), Nilcéia Alexandre de Souza Oliveira (58828/2020, peça 11), Sandra de Araújo Evangelista (42698/2020, peça 3), Sônia Bentes dos Santos (34924/2020, peça 2), Tatiane Dias de Oliveira (50688/2020, peça 4) e de Juliana Mara de Freitas Sena Mota (51735/2020, peça 10). 9.2. encerrar e arquivar o presente processo.